Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748795-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA, INDUSTRIA E LOGISTICA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FINIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI e MARIA GABRIELA DE SOUSA BORGES para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa. Os agravantes alegam, em síntese, que a empresa vem passando por grande dificuldade financeira, uma vez que, de janeiro a setembro deste ano teve o prejuízo de aproximado de 1 milhão de reais, conforme faz prova o balancete do 1o trimestre, que comprova que teve prejuízo de R$ 474.874,24, já o do 2o trimestre foi de R$ 260.664,47, e do 3o trimestre da ordem de R$ 261.481,73. Aduz que enquanto possuía receita, vinha cumprindo com suas obrigações contratuais, contudo, em decorrência da pandemia, a receita da empresa diminuiu e houve grande perda financeira, de maneira que não conseguiu efetuar o pagamento de suas obrigações contraídas com o agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma decisão agravada para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa para o patamar de 0,5%, mediante depósito judicial acompanhado do respectivo balancete, tudo sob a responsabilidade pessoal do gerente financeiro (administrador) da franqueadora agravante. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) 2. Na petição de ID. 173965595, requer o exequente a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da devedora pessoa jurídica. O pedido encontra amparo legal. Nada obstante, o percentual pleiteado não se afigura razoável ao caso dos autos, diante de indícios da míngua patrimonial da pessoa jurídica devedora, notadamente à vista da pesquisa via INFOJUD (ID. 165011815), de modo que eventual canalização dos rendimentos apresenta o potencial de inviabilizar a atividade empresarial (§ 1o do art. 866 do CPC). Com efeito, na penhora sobre faturamento de empresa é de se observar o §2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". Todavia, convém frisar que o sócio-gerente não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". Posto isso, DEFIRO a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada VINIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, CNPJ 30.785.839/0001-43,, o qual entendo razoável à satisfação do crédito, permitindo o equilíbrio entre a viabilidade econômica da atividade empresarial e o alcance do direito de crédito do credor. Por conseguinte: (a) nomeio depositário o sócio administrador MARÍLIA GABRIELA DE SOUSA BORGES, que deverá ser intimado pelo DJE, na pessoa de seu advogado, da penhora e a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de pagamento, para fins de manifestação do credor e ulterior deliberação judicial. (b) Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao Juízo, à disposição do exequente. (c) esta decisão fará as vezes do termo de penhora nos autos e o prazo para impugnação terá início com a publicação desta decisão. (d) caso o sócio administrador rejeite o encargo ou não apresente o plano de pagamento no prazo assinalado, o ônus de depositário e administrador será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo juízo e qualificado para o desempenho da função, cuja remuneração deverá, a tempo e modo, adiantar nos autos e incluí-la no débito em cobrança (art. 868 do Código de Processo Civil). Publique-se.” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, em regra, são sujeitos à execução (CPC, 831 e 832). O artigo 866 do CPC autorize expressamente a penhora de faturamento, mas pressupõe prévia prova de inexistência de outros bens penhoráveis ou, mesmo eles existindo, serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Na hipótese, as tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas. A penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa não implica em onerosidade excessiva aos agravantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade., mesmo porque não demonstrado que o percentual da constrição inviabilizará o seu funcionamento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS. INFRUTÍFEROS. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 866 do CPC estabelece que: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. " 2. A dívida exequenda foi apenas parcialmente quitada pelos valores penhorados, via Bacenjud, tendo em vista que as últimas tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas. 3. A penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil), e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343827, 07044478620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator